Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ESTUDO EXTRAMUROS. REQUISITO OBJETIVO NÃO SATISFEITO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para estudo externo, por ausência de preenchimento do requisito temporal objetivo para saída temporária, ainda que se trate de regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o requisito temporal de 1/6 ou 1/4 da pena deve ser observado para concessão de saída temporária para estudo externo, no caso de sentenciado em regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 122 da Lei de Execuções Penais prevê que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta, para frequência em curso supletivo profissionalizante ou de instrução do segundo grau ou superior.
4. Devem ser observados, para sua concessão, os requisitos legais objetivos consistentes no cumprimento de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente.
5. No caso em exame, verifica-se que o sentenciado, primário, ainda não resgatou 1/6 da pena, não se encontrando satisfeito, portanto, o requisito objetivo para o benefício.
6. Mesmo para o caso de o apenado iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que o requisito temporal de 1/6 ou 1/4 da pena deve ser observado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O requisito temporal de 1/6 da pena deve ser observado para concessão de saída temporária para estudo externo, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto. "

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 122, 123, 124.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 550.844/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17/12/2019; STJ, AgRg no HC n. 761.151/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/3/2023; TJDFT, Acórdão 1392608, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 9/12/2021; TJDFT, Acórdão 1406263, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 10/03/2022; TJDFT, Acórdão 1716586, Rel. Jair Soares, j. 15/06/2023.